Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

Se a ação foi extinta com lastro no artigo 485, inciso IV, do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor e do patrono, diligência restrita às hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1o do próprio artigo 485 do Código de Ritos.
Cabe ao Juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Mas, quanto à solicitação de consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG, BACENJUD, INFOJUD e SIEL), para viabilizar a localização da coisa dada em garantia, uma vez que haja vedação à parte de obter a informação diretamente, deve o Juiz atender ao pedido, em nome dos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.